Tribunal: TJDFT
Processo: 0745173-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745173-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JANIO CANDIDO PORTELA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição de próprio punho apresentada por JANIO CANDIDO PORTELA informando que apresentou petição interior buscando a sua revisão criminal e que até o presente momento não foi informado de absolutamente nada. Uma vez que a petição é de próprio punho determinei a sua remessa à Defensoria Pública para instruir e promover devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos. A Defensoria noticiou que não localizou qualquer revisão criminal anterior de autoria do reeducando. Destacou, ainda, que realizou uma revisão geral do processo referenciado pelo reeducando e que não encontrou qualquer prova nova de sua inocência ou que autorizasse diminuição da pena, concluindo que o peticionante busca apenas a rediscussão de matéria fática. Acrescentou que caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, novas provas, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional, pois no atual momento não se vislumbra qualquer possibilidade de revisão criminal. Soma-se, ainda, que também em relação à dosimetria, asseverou que não há nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 621, do Código de Processo Penal, que autorize o cabimento da presente revisional., não encontrando qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Decido. Informe ao requerente que não há revisão criminal em curso proposta e que não há no estágio atual, conforme ponderado pela Defensoria Pública, qualquer prova nova a justificar uma revisão da condenação ou da pena, encaminhando cópia da manifestação do referido órgão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2023 21:29:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator